Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719501-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DESPACHO LB 12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Defendem a não incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Aduzem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003